Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702551-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: SABOR SUICO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, LUIZ CESAR MATHEUS GOTTSCHALL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 23699691) interposto por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA – ME contra decisão de ID 22947230 proferida por esta Relatoria, indeferido o efeito suspensivo pleiteado e recebido o recurso somente no efeito devolutivo. Determinada a intimação dos agravados para contrarrazões (ID 23705263), LUIZ CESAR MATHEUS GOTTSCHALL, por intermédio do procurador ad hoc PABLO ALVES PRADO, OAB/DF 43.164, requereu a suspensão do prazo por 30 (trinta) dias (ID 24437797) em razão da internação hospitalar do causídico GIL VICENTE SOARES DE ALMEIDA desde 11/3/2021 por complicações decorrentes da COVID-19, conforme Ficha de Atendimento do Hospital Prontonorte (ID 24437800, p. 1). Inicialmente, verifico que o agravado LUIZ CESAR MATHEUS GOTTSCHALL foi excluído do feito originário (0038913-57.2015.8.07.0001) em razão de provimento dos embargos à execução por ele opostos (decisão proferida em 7/11/2019, ID 49273272 do processo originário): “Trata-se de embargos de declaração de ID45323599 opostos pela parte exequente contra a sentença de ID44331531. Instada a se manifestar acerca dos embargos, a parte executada não se manifestou. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. Analisada a sentença prolatada nos Embargos à execução (ID31318218), observa-se que assiste razão ao exequente, visto que foi declarada a inexigibilida[d]e do título que embasa a presente execução tão somente em face do fiador/embargante, ora executado, Luiz Cesar Matheus Gottschall. Pelos motivos expostos, acolho os embargos de declaração para sanar erro material na sentença de ID44331531, de modo que onde consta ‘(...) julgo extinta a execução nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC’, passe a constar ‘(...) julgo extinta a execução nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, apenas em relação ao executado Luiz Cesar Matheus Gottschall.’ Deverá, portanto, a execução prosseguir quanto à executada SABOR SUICO BAR E RESTAURANTE Ltda. - ME. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, efetuem-se as baixas devidas e liberem-se eventuais constrições porventura efetuadas em desfavor do requerido Luiz Cesar Matheus Gottschall, inclusive aquela imposta via Renajud sob os veículos de placas JKA-1981 e JJX-3542 (ID31318215, p. 7). Relativamente à executada SABOR SUICO BAR E RESTAURANTE Ltda. - ME, prossiga-se nos termos da decisão de ID31318214, a partir do item 3. Portanto, fica intimado o exequente a indicar bens à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. ( )” – ID 49273272 do processo originário, grifei. Embargos de declaração rejeitados (ID 57325639 do processo originário), sobreveio a decisão proferida em 19/3/2020, pela qual novamente determinada a exclusão de LUIZ CESAR MATHEUS GOTTSCHALL do polo passivo: “DECISÃO 1. Cumpra a Secretaria o quanto determinado na sentença Id no 49273272 (efetuem-se as baixas devidas e liberem-se eventuais constrições porventura efetuadas em desfavor do requerido Luiz Cesar Matheus Gottschall, inclusive aquela imposta via Renajud sob os veículos de placas JKA-1981 e JJX-3542, Id no 31318215, p. 7). Ainda, exclua o primeiro executado (Luiz Cesar Matheus Gottschall) do polo passivo. 2. Indefiro o pedido de pesquisa RENAJUD, pois já realizado (Id no 31388215). 3. Indefiro o pedido de pesquisa no sistema E-RIDF, pois cabível apenas quando postulada por parte beneficiária da gratuidade de justiça que não é o caso. Assim, deve a parte exequente diligenciar a pesquisa de imóveis perante os respectivos cartórios, arcando com as despesas. 4. Indefiro, também, o pedido de pesquisa INFOJUD pois, por traduzir qebra do sigilo fiscal, só tem lugar quando exauridas as buscas patrimoniais. No caso, não houve pesquisa de imóveis. 5. Indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que ‘a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes’ (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. 6. Indefiro, ainda e por fim, o pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens a penhora, sob verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados a penhora, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). 7. Ante a ausência de indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o processo, conforme determinado no Id no 49723272. À Secretaria: a) proceda à baixa do gravame no sistema RENAJUD (veículos de placas JKA-1981 e JJX-3542, Id no 31318215, p. 7); b) exclua o 1o Executado do polo passivo; c) suspenda o processo.” – ID 59745437 do processo originário, grifei. Como se vê, dada sua exclusão da execução originária, nenhuma razão a que LUIZ CESAR MATHEUS GOTTSCHALL figure no polo passivo deste agravo de instrumento/agravo interno. Diante do exposto, o pedido de suspensão do prazo resta prejudicado. À Secretaria da Quinta Turma Cível, para que exclua LUIZ CESAR MATHEUS GOTTSCHALL do polo passivo deste recurso. Intime-se o agravado LUIZ CESAR MATHEUS GOTTSCHALL, por intermédio do procurador ad hoc PABLO ALVES PRADO, OAB/DF 43.164. Transcorrido o prazo do despacho de ID 23705263, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora